Tribunal: STF
Processo: HC 224773
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Eliésio Garcia Candeias contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 569.164/SP (documento eletrônico 16).



    Todavia, este pleito não deve prosseguir.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. ILICITUDE DA PROVA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE DETERMINOU O DESENTRANHAMENTO E ENTENDEU QUE NÃO HOUVE CONTAMINAÇÃO COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. Agravo regimental improvido” (pág. 1 do documento eletrônico 16).



    Com efeito, o decisum combatido não destoa da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal que é no sentido de não se admitir o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em situações nas quais se verifique, de plano, flagrante ilegalidade ou nulidade, o que, a meu sentir, não se dá na espécie.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO. INADMISSÍVEL. ENUNCIADO N. 606 DA SÚMULA DESTA CORTE. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DESPROVIMENTO.



    1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão de Ministro do Supremo Tribunal Federal ou acórdão de uma das Turmas ou do Plenário do Supremo. Precedentes.



    2. É inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 192.313-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator